Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO. PROTESTO. PAGAMENTO. PARCIAL. PROVA. AUSENTE.

1. À luz do disposto no 932, III, do Código de Processo Civil, merece conhecimento o recurso que, em obediência ao princípio da dialeticidade, tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

3. Na forma do artigo 308 do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

4. Não logrando o autor demonstrar que os alegados pagamentos foram realizados para quitação dos débitos correspondentes às duplicatas emitidas nem que o terceiro estranho à lide a quem alega ter pago estava autorizado a receber em nome do credor, mostram-se hígidos os protestos efetuados.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.